Tribunal: TJES
Processo: 5003559-33.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003559-33.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA e outros
RECORRIDO: CAROLINI DE OLIVEIRA BELUCIO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003559-33.2023.8.08.0014
ORIGEM
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
CAROLINI DE OLIVEIRA BELUCIO
EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré e manteve a sentença proferida pelo Juízo de origem por seus próprios fundamentos.

(2).
A embargante aduz, em resumo, que o acórdão contém contradição ou, até mesmo, erro material, vez que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré, mas, em sua parte final, descreve os seguintes termos,
in verbis
: “
[...] DESTA FORMA, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E LHE NEGO PROVIMENTO. PARÂMETROS ADEQUADOS QUANTO A FIXAÇÃO DO DANO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
.” (grifos nossos)

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).

Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência da contradição/erro material destacada,
motivo pelo qual acolhe-se os presentes embargos para sanar o aludido vício. Assim, considerando que a sentença proferida pelo Juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais e o acórdão guerreado, por unanimidade dos votos, negou provimento ao recurso inominado interposto nos autos a fim de manter o ato sentencial, altera-se o dispositivo da referida decisão colegiada, conforme adiante descrito
.

(5).
Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente com a finalidade de sanar a contradição/erro material destacada, de modo a retificar o dispositivo do acórdão para constar “
[...]
Desta forma, conheço do recurso interposto e lhe nego provimento. Parâmetros adequados quanto à fixação do dano. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
.
”. Nos demais termos, mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)